Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714840-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 15927296) interposta por CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da sentença (ID 15927286), proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel n° 0714840-38.2019.8.07.0001, julgou a demanda conforme o que segue: (...) Citado por hora certa (Id 43924861), o réu não apresenta contestação, tampouco constitui advogado nos autos. O processo é encaminhado à Curadoria Especial que impugna a alegação de não pagamento e contesta por negativa geral (Id 50693639). (...) Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para decretar a resolução do contrato de Id 36177088 celebrado entre as partes. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Em face da sentença, o Autor opôs embargos de declaração ID 15927288 e, após contrarrazões da Curadoria Especial ID 15927291, sobreveio decisão de acolhimento dos embargos, conforme termos a seguir colacionados: Decido. Com razão o embargante. A resolução do contrato de promessa de compra e venda impõe, como consequência jurídica lógica e natural, o retorno das partes ao estado anterior. Dessa maneira, estando a sentença omissa nesse ponto, deve ser suprida a fim de dar maior utilidade e efetividade à prestação jurisdicional. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir omissão na sentença de Id 55190584 e determinar a reintegração do autor na posse do imóvel designado por unidade 523 do Bloco II do Edifício do Centro Empresarial Assis Chateaubriand, composto por área para sala, 2 WC E 01 vaga de garagem, localizado no Lote 01 do SRTVS, Brasília/DF. A sentença foi publicada em 19/02/2020, a Curadoria Especial manifestou ciência em 20/02/2020 (ID 15927294), em seguida, o Réu interpôs apelação ID 15927296, subscrita por advogado com procuração nos autos ID 15927297 e acompanhada de preparo ID 15927298. Por ocasião da interposição do apelo, o Réu, ora Apelante, apresentou documentos ID 15927299, ID 15927300, ID 15927301, ID 15927302, ID 15927303, ID 15927304, ID 15927305, ID 15927306, ID 15927307, ID 15927308 e ID 15927309. Contrarrazões ID 15927313, nas quais o Autor suscitou preliminar de preclusão de juntada posterior de procuração. Para tanto alegou que mesmo citado e acessado o processo em 23/08/2019, por seu advogado, o Requerido deixou de apresentar contestação, apenas constituindo advogado após a prolação da Sentença. Intimado (ID 16281618) para falar sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 15927313), o Apelante apresentou manifestação ID 17432150. Houve a citação por hora certa, conforme ID 15927268. É o relatório. Considerando a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial e que o Réu apenas apresentou manifestação nos autos por ocasião da interposição do apelo, ocasião em que anexou documentos ao recurso e pede seu conhecimento, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento do TJDFT a seguir colacionado: (...) 2. À Curadoria de Ausentes não se impõe o ônus da impugnação específica, pois goza da faculdade de oferecer resposta por negativa geral, sem que as alegações de fato não impugnadas possam ser presumidas verdadeiras. No entanto, não se exime do dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da causa, de acordo com o art. 336 do CPC. 3. A apelação que veicula matéria não discutida no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal, pois em caso contrário restaria caracterizada a supressão de instância. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da não caracterização de fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. (...) (Acórdão 1123873, 20160110884438APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 273/278) (...) 1. À Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, podendo ofertar defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade. Nesse passo, a formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Tratando-se de documentos já existentes à época em que a requerida foi citada para apresentar defesa, estes não podem ser caracterizados como documentos novos, não incidindo, assim, a regra do art. 435 do CPC, sendo vedada a apreciação destes em sede recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1095766, 20160910188349APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: 465/472) Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, bem como, com amparo no art. 435 do CPC, explicite, no mesmo prazo, a razão para a juntada de documentos (ID 15927299, ID 15927300, ID 15927301, ID 15927302, ID 15927303, ID 15927304, ID 15927305, ID 15927306, ID 15927307, ID 15927308 e ID 15927309) após a sentença. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2020 19:46:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador